Tribunal: TJBA
Processo: 8020633-58.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020633-58.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA

APELADO: JOSE LUIZ VITORIO PEREIRA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE CARREAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DEVIDOS. DUT/CRLV NÃO TRAZIDO AOS AUTOS. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EMITIDO PELO DETRAN E/OU PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM
QUE NÃO FORAM COLACIONADOS
AOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA
PELO JUÍZO
A QUO

NO SENTIDO
DE INTIMAR
A PARTE AUTORA
PARA
ACOSTAR AOS AUTOS TAIS DOCUMENTOS. CERTIDÃO
EXPEDIDA
NOS AUTOS APONTANDO O DECURSO
IN ALBIS
DO PRAZO
CONCEDIDO À PARTE ACIONANTE
.
INSURGÊNCIA RECURSAL FORMULADA
NO SENTIDO DA
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DE TAL ATO.
EVIDENTE FALHA. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANEAMENTO DE VÍCIOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. DETERMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS
AO JUÍZO DE
ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A extinção do processo sem resolução do mérito, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, exige que a parte Autora seja previamente e validamente intimada para sanar o vício, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

2. No caso em voga, houve determinação judicial no sentido de determinar que a parte Autora fosse intimada para
acostar
aos autos DUT/CRLV ou documento comprobatório da propriedade fiduciária emitido pelo DETRAN, referentes ao bem objeto da lide, ou ainda a prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor, sob pena de indeferimento da Inicial.

3. Ocorre que, tal determinação judicial, proferida para que a parte Demandante acostasse documentos comprobatórios da propriedade fiduciária ou da tradição do bem,
não foi efetivamente realizada
,
consoante se depreende da análise dos autos, mais precisamente do sistema do Pje_1º Grau
,
impedindo a parte Autora de exercer o seu efetivo
direito de regularizar a situação processual antes de ser prolatado o comando sentencial extintivo.

4.
Nesse diapasão,
a extinção do processo se mostra prematura, especialmente em face do princípio da primazia do julgamento do mérito, que orienta o sistema processual civil brasileiro a buscar a solução da lide em sua essência, sempre que possível.

5. A ausência de intimação pessoal ou a ineficácia da intimação eletrônica, quando contestada e não comprovada a sua efetividade, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para que seja oportunizado à parte o cumprimento da diligência, sendo dado prosseguimento ao feito.

6. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO interposto para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito,
com a devida intimação da parte
A
utora para que cumpra a diligência determinada no despacho de ID 91213353, no prazo legal
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº 8020633-58.2025.8.05.0080
, em que figuram como Apelante,
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
e como Apelado,
JOSE LUIZ VITORIO PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO APELO
interposto
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça